Tribunal: TJES
Processo: 0000781-44.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000781-44.2022.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSAFA DE SOUZA MORAES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINA
L
. ART.

1
57
,
§
2
º-
A, INCISO I
,
DO CÓDIGO PENAL.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA NA FASE POLICIAL. ART. 226, DO CPP
.

OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIM
A. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
MANUTENÇÃO.
DECOTE DA PENA DE MULTA.
PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO COGENTE
.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
. ARBITRAMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
As regras previstas no art. 226, do CPP, são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo esse perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico. Não houve mácula no reconhecimento do réu, tendo-se respeitado todos os preceitos estabelecidos no mencionado dispositivo legal.
2
.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e visuais, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de roubo, impossibilitando a absolvição do réu.
3.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.
4.
Estando a pena de multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. Precedentes.
5
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.
6.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
7
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
JOSAFÁ DE SOUZA MORAES
, em face da respeitável sentença de fls. 108/109, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes.

A denúncia de fls. 02/03, oferecida em face do ora apelante, narrou que:

“
(...
)
no dia 9 de junho de 2022, por volta das 10h10min, no Posto Nazarão, situado na Av. Rubens Rangel, Centro, nesta Comarca, o denunciado JOSAFÁ DE SOUZA MORAES, conscientemente, subtraiu uma garrafa de uísque, uma garrafa de vodca, uma garrafa de vinho e a quantia de R$ 1.036,00 (mil e trinta e seis reais), para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima J
é
ssica Bas
í
lio Pedra.

Narram os autos daquele inquérito policial que o denunciado se dirigiu à loja de conveniência do referido posto e, exibindo uma arma de fogo, exigiu que a ofendida, funcionária daquele local, lhe entregasse o dinheiro em caixa.

Revelam ainda que, além da quantia acima discriminada, o denunciado, se valendo da ameaça exercida por arma de fogo, de três garrafas de bebida, totalizando o prejuízo de R$ 1.405,70 (mil quatrocentos e cinco reais e setenta centavos).

Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, a qual localizou o denunciado nas imediações do Bairro Santa Rita, e em sua posse, apreendeu as garrafas de bebida subtraídas, a quantia de R$ 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais) em espécie, bem como a arma utilizada para cometer o delito.

(...)
”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da
tese defensiva de que o reconhecimento de pessoa

padece de nulidade
em virtude de suposta inobservância das disposições contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Para tanto, apontou a defesa que
“
o rito desse ato processual fora defeituoso, prejudicando ao Apelante. É dizer, o reconhecimento fora feito, simplesmente, por meio de uma curta indagação à vítima se reconhecia o Apelante. A resposta, mesmo que um tanto dúbia, trouxe prejuízo, insistimos, à defesa” (sic).

Acerca da matéria, imperioso consignar que o reconhecimento de pessoas é previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Nessa linha, saliento que as regras do mencionado artigo são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento Jurídico.

Dito isso, após a detida análise dos autos,
não verifico qualquer mácula no reconhecimento do réu realizado pela vítima
.

Isso porque, observa-se da simples leitura da norma, que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
,

ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança
”, ou seja, trata-se de uma disposição que deve ser observada quando exequível, entretanto, se impraticável, não configura automaticamente uma ilegalidade, visto que o legislador claramente condicionou a regra a circunstâncias que envolvem o caso concreto.

Após o cotejo minucioso dos autos, principalmente dos depoimentos prestados, cheguei à conclusão de que a condenação do apelante resultou da apreciação de um conjunto de provas que vão além da prova oriunda do reconhecimento fotográfico.

Além da própria confissão do réu, devidamente reconhecida na r. sentença, a vítima Jéssica Basílio Pedra, nas duas oportunidades em que foi ouvida (tanto na esfera policial, à fl. 16, como em juízo, em mídia disposta no
link
de fl. 108), reconheceu,
sem sombra de dúvidas
, a pessoa do apelante como sendo o autor do crime de roubo em comento.

Dessa forma, verifica-se que a prova de autoria relativa ao recorrente derivou de um denso arcabouço probatório, em que o reconhecimento fotográfico é apenas mais um dos elementos de prova que se integra no mesmo sentido dos demais.

Em idêntica orientação:

(...). “Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado”. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

(...). Ao promover um avanço em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC, o Colendo STJ passou a entender que caso o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. Precedente”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170044678, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação no Diário: 18/05/2023).

Considerando que sequer houve violação ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, na fase policial, e que, além disso, a vítima confirmou validamente em juízo que reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas perante a autoridade policial, é de se concluir que a alegada nulidade não prospera
,
razão pela qual não acolho o pleito quanto à declaração da

nulidade do reconhecimento fotográfico no presente caso.

Quanto ao mérito propriamente dito, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, contudo, quedando-se inerte em apresentar as razões que tornariam atípica a conduta do réu. Alega, ainda, a ausência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Não obstante as alegações defensivas, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 48024780 (fls. 06/09) e do Auto de Apreensão (fls. 14/15).

No que concerne à autoria, restou evidenciada por meio dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, ressaltando, nesse ponto, a confissão extrajudicial do apelante (fl. 20):

“
(...
) O interrogado confessa apenas o roubo no posto Nazarão, onde roubou dinheiro e bebidas, mas invocou o direito de permanecer calado ao ser questionado sobre o crime (...)”.

Ao ser interrogado sob o crivo o contraditório e da ampla defesa (em mídia disposta no
link
de fl. 108), o apelante também confessou os fatos que lhe foram imputados, com riqueza de detalhes, dizendo que praticou o crime sob efeito de drogas. Relatou, também, que antes de cometer o delito discutiu com sua mãe e com sua esposa, e que fez o uso do medicamento “clonazepam”, e em seguida, fez o uso da substância ilícita conhecida como
crack
e se apossou de uma arma de fogo, cometendo por conseguinte o assalto no posto Nazarão.

Reforçando a prática do delito em comento pelo ora apelante, a vítima Jéssica Basílio Pedra, ao ser ouvida na esfera policial, narrou os fatos com riqueza de detalhes. Vejamos:

“
(...
) Que hoje por volta das 10 horas da manhã, a declarante estava trabalhando quando um homem entrou na conveniência do posto, setor da declarante (...) que o homem levantou a camisa mostrando a arma e ordenou que a declarante entregasse a ele o dinheiro do caixa; que a declarante entregou o dinheiro imediatamente dentro de uma sacola; que o homem mandou a declarante ficar quieta, pegou a sacola com o dinheiro, colocou as bebidas e saiu do estabelecimento; que a declarante ligou para a polícia imediatamente; que cerca de 20 minutos depois a polícia conseguiu capturar o meliante; que apresentada a fotografia do nacional Josafá de Souza Moraes, vulgo curitibano (devido a falta de sala de reconhecimento nesta unidade policial), a declarante reconhece sem sombras de dúvidas ser ele o autor do roubo; que esclarece que foi roubado R$ 1.036,00 do caixa da conveniência, 01 whisky balantines de R$ 195,90, 01 vodka absolut de R$ 149,90 e, 01 vinho de pêssego de R$ 23,99, totalizando R$ 1405,70 reais (...)”.

Ao prestar seu depoimento em juízo (mídia disposta no
link
de fl. 108), a vítima informou que o apelante esperou os clientes saírem do estabelecimento, pegou algumas bebidas e se direcionou ao caixa, anunciando o assaltado, e mostrando uma arma de fogo. Asseverou que reconheceu o réu, sem nenhuma dúvida, como sendo o autor do crime.

Sob tal perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Além disso, o depoimento extrajudicial do policial militar Werdeson Vando de Souza Teixeira (fl. 10), também reforça a autoria do crime de roubo. Confira-se:

“
(...) Que foi informado via rádio pelo COPOM uma ocorrência de roubo em estabelecimento comercial (Posto de Combustíveis), no Centro de Marataízes, a saber, Posto Nazarão e o suspeito do roubo estava vestido com camisa cinza, bermuda florida azul e boné que portando uma arma de fogo subtraiu dinheiro e bebidas alcoólicas da loja de conveniência (...) que na altura do bar do ‘Zé’, foi visualizado pelos Agentes um indivíduo com as mesmascaracterísticas do acusado, que ao perceber a viatura descaracterizada, mudou de direção a qual seguia, e que ao ser dada voz de abordagem, ele levou a mão na cintura e sacou uma arma de fogo, sendo que de imediato, o CB PMES LENIN RG 21.617-1, efetuou dois disparos, para repelir a iminente ameaça (...) que contudo, o acusado abandonou uma arma de fogo e iniciou fuga em desabalada carreira (...)”.

Ademais, as imagens das câmeras de videomonitoramento, acostadas à fl. 44, evidenciam o exato momento em que o acusado pega as bebidas alcoólicas e vai em direção ao caixa anunciar o assalto, razão pela qual, também sob eses aspecto, entendo que o pleito absolutório não merece prosperar.

De igual forma, não se sustenta a mera alegação defensiva de atipicidade da conduta do réu, eis que restou devidamente comprovado o crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos em que proferida pelo magistrado
a quo
.

Prosseguindo, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada.

No ponto, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da reprimenda, relevante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao julgador adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial. Confira-se:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Rel. Subst. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Formuladas tais considerações, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, desvalorou apenas a circunstância judicial atinente à culpabilidade, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, patamar próximo ao mínimo legal.

Em relação ao mencionado vetor, imperioso destacar a existência de fundamentação idônea para sua desvaloração, haja vista que o apelante ameaçou efetuar disparos de arma de fogo, quando foi dada a voz de prisão, sendo necessário que um dos policiais militares efetuasse disparo para repelir a ameaça.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que maculou a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena-base ao mínimo previsto.

Prosseguindo na análise das insurgências, pugnou a defesa pelo decote da pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência do apelante.

Sem razão novamente o recorrente.

Estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, na medida em que o valor do dia-multa foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme dispõe o § 1º, do artigo 49, do Código Penal, não vislumbro possibilidade da isenção/redução dessa penalidade.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora,
por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa revelou-se de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Fabrícia Brandão Silva Fernandes – OAB/ES nº 25.046, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe o honorário advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)